Tribunal: STF
Processo: ARE 1508954
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA PRETOS E PARDOS. FENÓTIPO RECONHECIDO COMO PESSOA PARDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital do certame, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.